Tribunal: STF
Processo: ARE 1560008
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wagner Jorge Gomes de Almeida e Outro(a/s) formalizaram agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustentam a inaplicabilidade daqueles verbetes, o correto prequestionamento da matéria constitucional e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    ISENÇÃO DE IPVA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DE CRITERIOS EXTENSIVOS DE INTERPRETAÇÃO LEGAL. LITERALIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE. PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMA DA SENTENÇA. 



    No apelo excepcional, aduzem violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, XXXI; 93, IX; 203, IV; e 227, II, todos da Constituição Federal. Asseveram que o primeiro recorrente é portador de paralisia cerebral e apresenta dificuldade motora e escrita, e que, embora sendo uma pessoa capaz e apta a reger sua pessoa e bens, em razão das suas restrições motoras não integra o mercado de trabalho, e, portanto, não possuiu recursos para comprar um veículo. Advogam que que, para facilitar o seu deslocamento e ida aos locais, o segundo recorrente obteve financiamento bancário para a aquisição de veículo, mas que a Secretaria de Fazenda do Estado (SEFAZ/RJ) negou-lhes o pedido de isenção do IPVA, em virtude do veículo não estar cadastrado, junto ao DETRAN, em nome do primeiro recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos artigos 1º, III; 5º, caput; 6º, XXXI; 203, IV; e 227, II, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025, grifei) 



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria aos recorrentes. Da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal. Ainda que os recorrentes considerem incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Ademais, o Colegiado de origem reformou a sentença ao concluir que o veículo, objeto da postulada isenção tributária, foi adquirido e registrado em titularidade de outra pessoa que não o portador de necessidade especial, beneficiário da isenção, e, consequentemente, não poderia ser objeto de isenção do IPVA. 



    Consignou, ainda, que não restou comprovado que tal veículo seria o único da entidade familiar, e tampouco que seria efetivamente utilizado para transporte do portador de necessidade especial, para fins de tratamento. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo: 



    Assim, veículo adquirido e registrado em titularidade de outrem que não o beneficiário da isenção, ale dizer, o portador de necessidade especial, não pode ser objeto de isenção do IPVA. 



    Ainda, não há provas nos autos de que seria o único veículo da entidade familiar ou que seria efetivamente utilizado para transporte para tratamento. 



    Como apontado, a propriedade do bem é da entidade financeira que sequer é parte no processo. (...)



    Os acordos particulares entre arrendador e arrendatário não têm reflexos na relação legal derivada da tributação, como também dispõe o CTN: (...)



    Assim, o arrendatário paga o IPVA por força de um contrato que livremente pactuou, tal como ocorre com o locatário em relação ao IPTU. 



    A isenção tributária se interpreta literal e restritivamente, por se tratar de norma que excepciona a obrigação tributária, nos exatos termos do art. 111, inciso II, do CTN, acima reproduzido. 



    Há norma expressa na lei estadual 2.877/97, afastando assim o uso de analogia, equidade, etc. (leia-se o art. 108 do CTN), sendo totalmente descabido, em concreto, equiparar arrendatário a proprietário para fins de isenção tributária, pena de manifesta ofensa às regras deste ramo do direito.



    Nenhum dos dois autores são proprietários do automóvel e, portanto, não atenderam ao disposto no artigo 5°, inc. V, da Lei 2.877/97, como acertadamente decidiu a administração tributária.



    A despeito da alegada violação a dispositivos da Carta Federal, dissentir das conclusões da origem — de que o veículo não poderia ser abarcado pela isenção tributária, vez que não estava registrado em titularidade do portador de necessidade especial, ou de que inexistem provas de que tal veículo seria o único da entidade familiar, ou que seria efetivamente utilizado para transporte para fins de tratamento — demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), bem como da lei estadual (Lei estadual n. 2.877/1997) e do conjunto probatório, circunstâncias vedadas na instância extraordinária ante a incidência dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.341.261 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de outubro de 2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    (ARE 1.426.349 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de junho de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente